Tribunal: TJDFT
Processo: 0749713-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749713-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, CASSIO AURELIO BRANCO GONCALVES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O O presente agravo foi incluído para julgamento na 5a Sessão Virtual de 2021, com data de abertura designada para o dia 18.02.2021, conforme certidão ID 22299320. Por meio da petição ID 23058107, juntada aos autos no dia 05.02.2021, a parte agravante solicitou julgamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que o pedido foi formulado dentro do prazo previsto, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator